Tribunal: TJBA
Processo: 0006198-21.2009.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0006198-21.2009.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JACKSON DOS SANTOS COSTA

Advogado(s)
:

APELADO: Celia Rita de Souza e outros

Advogado(s)
:
JOANE REBOUCAS DE SOUSA, ICARO ARGOLO FERREIRA

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL FRUSTRADA. VALIDADE. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU. RELATIVIZAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame
Agravo interno interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de dissolução de condomínio, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa, após tentativa frustrada de intimação pessoal da parte autora para impulsionar o feito.
II. Questão em discussão
Há três questões em discussão: (i) saber se a intimação pessoal frustrada no endereço constante dos autos é suficiente para caracterizar o abandono da causa; (ii) saber se é indispensável requerimento da parte ré para a extinção do processo após a apresentação de contestação; e (iii) saber se houve violação às prerrogativas da Defensoria Pública por ausência de intimação pessoal.

III. Razões de decidir
A intimação pessoal realizada no endereço informado nos autos, ainda que frustrada, é válida, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC, sendo dever da parte manter atualizado seu endereço (art. 77, V, do CPC).
A frustração da intimação decorre da inércia da própria parte, que não comunicou a alteração de domicílio, não podendo ser imputada ao Poder Judiciário.
A exigência de requerimento do réu (art. 485, § 6º, do CPC e Súmula 240/STJ) pode ser relativizada em hipóteses excepcionais de abandono prolongado e absoluto, em atenção aos princípios da duração razoável do processo e da eficiência.
As prerrogativas da Defensoria Pública foram respeitadas, tendo sido regularmente intimada e atuado nos autos, inclusive requerendo a intimação pessoal da parte assistida.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A intimação pessoal frustrada no endereço constante dos autos, quando não comunicada a alteração, é válida para fins de caracterização do abandono da causa. 2. A exigência de requerimento do réu para extinção do processo pode ser relativizada em situações excepcionais de abandono prolongado e ausência de localização da parte autora. 3. Não há nulidade quando a Defensoria Pública é regularmente intimada e participa do processo.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno nº 0006198-21.2009.8.05.0229, tendo, como Agravante,
JACKSON DOS SANTOS COSTA
e, como Agravada,
CELIA RITA DE SOUZA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO AGRAVO
INTERNO
E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos
termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA